Tribunal: STF
Processo: MS 33446
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA MONOCRÁTICA DE SEGUIMENTO, PELA MESMA AUTORIDADE. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS ARTS. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. PRECEDENTES (MS nº 34702 AgR/PB, MS nº 30113 AgR- segundo/DF, MS nº 35054 AgR/DF, MS nº 32937 AgR/DF). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.